Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-66.2025.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSUMIDOR. CONDIÇÃO PARA INGRESSO EM JUÍZO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000725-66.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ALEX SANDRO BARROS MENDONCA - CPF: 010.715.671-79 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025